Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-77.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RAC 0001212-77.2016.8.11.0078
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Agropecuária Maggi LTDA (Id. 29490955)e Recurso de Apelação Cível, interposto por Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli (Id. 29490958), contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0001212-77.2016.8.11.0078 em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, movida por Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli em desfavor de Agropecuária Maggi LTDA e Bom Futuro Sapezal Agropecuária LTDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para: 1) AFASTAR os pedidos de indenização por perda de cobertura do solo, dano ambiental e dano moral, bem como, 2) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de indenização por dano material, ficando a Requerida AGROPECUARIA MAGGI LTDA obrigada ao ressarcimento de 466,50 sacas de milho e a Requerida BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA ao pagamento de 3.209,92 sacas de milho, observando o preço de mercado a época dos fatos, valor corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC). A sentença determinou ainda que as custas remanescentes, se houver, divididas na proporção de 20% para os autores e 80% para os requeridos, bem como condenou as requeridas ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência ao(s) procurador(es) da parte autora, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Inconformada, a empresa Apelante, Agropecuária Maggi LTDA, esclarece que “ o recurso de apelação ora interposto está alicerçado na irresignação da Apelante quanto ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência que Ihe foi atribuída, bem como pelo rateio desproporcional das custas remanescentes, ante o acolhimento pelo MM. Juizo a quo, em parte mínima de apenas um dos pedidos formulados pelos Apelados, razão pela qual se interpõe o presente recurso. ” (Id. 29490956, pág. 2)
Argumenta em síntese que houve a sucumbência mínima da apelante, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC.
Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim condenar os apelados na custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo primeiro do CPC.
Os apelantes Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli, sustentam preliminar a nulidade de sentença em decorrência de cerceamento de defesa. No mérito argumenta que: 1) a apelada Agropecuária Maggi ao pagamento dos danos causados também no talhão 2; 2) que a quantificação do dano feita pelo magistrado de primeira instância está incorreto; 3) que os réus são responsáveis pelo dano ambiental; 4) a ocorrência de dano moral; 5) que os réus devem ressarcir os apelantes pelas despesas com apuração dos fatos; 6) que não podem ser divididas somente as custas remanescentes, mas sim todas as custas, inclusives as já pagas.
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer os pedidos feitos nas suas razões.
Da análise dos autos, não identifico a intimação das partes para apresentarem contrarrazões e nem a existência de contrarrazões.
Ante o exposto, determino:
1) a intimação dos apelados Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Agropecuária Maggi LTDA;
2) intimação da empresa apelada Agropecuária Maggi LTDA para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Agropecuária Massaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator
.